Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ (LEI N. 9099/95). EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE. CULPA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Acidente de trânsito entre veículos automotores (FIAT/UNO, do recorrente, FIAT/CRONOS, da recorrida e FIAT/SIENA, terceiro não integrante da lide), ocorrido em 15.3.2019, às 7h50, na BR-070, Km 6, na região administrativa de Taguatinga/DF.

II. Rejeitada a preliminar de incompetência (complexidade) suscitada pelo recorrente DOUGLAS .

A. Prescindível a realização de perícia técnica, porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado.

B. Ademais, mantém-se a rejeição da defesa processual indireta, porquanto as provas (subjetiva e objetiva) foram suficientes à completa instrução acerca da dinâmica do sinistro (dispensada perícia), como bem pontuado na decisão ora revista: “A conclusão do "mecânico perito" Marcone Bernardo de Araujo, que confeccionou o Laudo Pericial de ID 36162923 a pedido do requerido, apesar de crível, foi completamente desconstituída pela prova oral produzida em audiência de instrução e, ao final, restou absolutamente isolada nos autos. Vale frisar que não há sequer qualificação profissional do tal "mecânico períto", que parece também deter conhecimentos na área da psicologia, já que em suas conclusões chegou a afirmar que os traumas psicológicos no ambiente familiar da autora certamente influenciaram em sua capacidade de raciocínio e atenção na condução de seu veículo, fatores estes - segundo o tal "mecânico perito" - determinantes que ocasionaram o sinistro”.

III. Mérito:

A. Versões antagônicas apresentadas pelas partes acerca da dinâmica do acidente. A requerente alega que estava parada na BR DF 070, no km 6, perto de Taguatinga/DF, devido ao congestionamento de veículos, quando teve seu carro abalroado na quina posterior esquerda pelo veículo FIAT/UNO (que transitava no acostamento) o qual “girou” na via a atingir a quina anterior direita de seu veículo (Fiat/Cronos); a parte requerida, por seu turno, afirma que transitava a faixa à esquerda (duas vias em sentido único) quando o veículo da requerente FIAT/CRONOS fez a transposição de faixa à direita (ponto cego do veículo FIAT/UNO) ocasionou o abalroamento da quina anterior direita do FIAT/UNO que “girou “na via e atingiu Fiat/Siena que estava na faixa da esquerda.

B. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório carreado aos autos. Não está o magistrado, portanto, adstrito as versões fáticas, eis que pode formar sua convicção mediante outros elementos de prova. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas trazidas aos autos, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.

C. Desse modo, reputa-se consistente a dinâmica dos fatos expostos pela requerente, condizente ao conjunto probatório (prova documentais - fotos, croquis e boletim de ocorrência, boletim de acidente de trânsito da Polícia Rodoviária e provas subjetivas – depoimentos colhidos em juízo às fotos colacionadas), especialmente porque não produzida prova apta a desconstituir a versão dos fatos ali exposta (CPC, Art. 373, II).)

D. O acervo probatório demonstra que a causa determinante do sinistro foi a conduta do motorista do veículo FIAT/UNO, que ao transitar pelo acostamento, atinge os veículos que estavam parados na BR 070 devido ao congestionamento, a gerar o abalroamento na quina anterior esquerda do veículo FIAT/SIENA (não integrante da lide) e consequentemente na quina posterior esquerda do veículo da requerente ( FIAT/CRONOS) que estava à frente e suposto giro do veículo na via a dar causa ao segundo abalroamento na quina anterior direita deste mesmo carro.

E. Nesse particular, é de se destacar que a conclusão jurídica na origem, a par das provas documentais aptas a formar o convencimento do magistrado, fundou-se também na bem lançada contraposição da prova testemunhal produzida em audiência: “A testemunha Carlos Roberto Rossi, ouvido como informante, arrolado pela demandante, em seu depoimento asseverou: que o seu veículo SIENA também foi atingido pelo carro do réu; que seu veículo estava na faixa da esquerda (com a ponta para fora da faixa); que o requerido estava em um Fiat/Uno branco trafegando pelo acostamento em alta velocidade; que o carro do demandado atingiu seu veículo; que a sua frente estava o veículo da autora (Cronos) totalmente dentro da faixa e parado; que o veículo do demandado atingiu o seu automóvel na ponta do paralama dianteiro esquerdo; que em seguida o carro do réu atingiu o carro da demandante na traseira, vindo a girar na pista; que não sabe se o automóvel do réu, após girar na pista, atingiu a frente do carro da requerente; que viu que a placa dianteira do veículo da autora tinha caído ao chão; que não sabe do envolvimento de um outro carro (que estaria a frente do da demandante); que o seu carro não colidiu com o da autora”.

F. Nesse ponto, ainda que o recorrente alegue que não deu causa ao 2o abalroamento (quina anterior direita do veículo da requerente), e sim ela que colidiu no veículo à frente, por si só, não exclui a obrigação pela reparação do dano, a qual é definida pelo ato do condutor do veículo que deu causa a hipótese de colisão sucessivas (CC, Art.186). Por conseguinte, insubsistente da tese de culpa exclusiva da requerente, a prevalecer a reparação dos danos materiais provocados no automotor do recorrido. Devida, pois, a reparação dos danos materiais provocados no veículo da requerente, no valor relativo à franquia do seguro (R$ 1.923,85).

G. No que concerne aos danos morais (tese recursal da recorrente Irlene), insta salientar que tal dano decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).

H. Desse modo, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.

I. Por fim, a juntada de novos documentos na fase recursal pela requerente (Id 12545837/39/40/42/44) não pode ser admitida, pena de violação ao Art. 33, da Lei no 9.099/95 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Manifestas a preclusão e a tentativa de indevida supressão de instância, porque da análise superficial dos documentos, conclui-se que a respectiva juntada poderia ter sido feita por ocasião do ajuizamento da ação. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Acórdão n.1153266, DJE: 26/02/2019.

IV. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados. Ressalta-se que ambas as partes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça.